Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-25.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I, DO CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, através das declarações das testemunhas e vítima, bem como pela própria confissão do apelante. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA ? Improcedência. Comprovada através das declarações da vítima, depoimentos testemunhais, bem como a confissão do apelante, em consonância com a Súmula 14, do TJPA. ? RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: MICHEL PEREYRA NASCIMENTO DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000622-25.2017.8.14.0097

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I, DO CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO -

APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, através das declarações das testemunhas e vítima, bem como pela própria confissão do apelante.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA - Improcedência.
Comprovada através das declarações da vítima, depoimentos testemunhais, bem como a confissão do apelante, em consonância com a Súmula 14, do TJPA.
- RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: MICHEL PEREYRA NASCIMENTO DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000622-25.2017.8.14.0097
R e l a t ó r i o

MICHEL PEREYRA NASCIMENTO DE SOUZA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narra a denúncia que no dia 22 de janeiro de 2017, o ora denunciado Michel Pereyra Nascimento de Souza, munido de arma de fogo, com emprego de violência e grave ameaça, tomou de assalto as vítimas Diego Armando Ferreira de Oliveira e Roberto Gabriel Pereira Fernandes, lhes subtraindo dois relógios e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, do CP, tendo fixado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação (fl. 13 do apenso), bem como o Auto de entrega (fl. 14 do apenso).

A autoria, de igual forma, por meio das declarações da vítima, depoimentos testemunhais e confissão do apelante proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Diego Armando Ferreira de Oliveira declarou que foi tomado de assalto pelo apelante, que posteriormente, viu uma viatura policial e entrou na viatura, que perto da BR, uma outra viatura já havia pegado o mesmo, que estava com os objetos roubados e a arma usada.

As testemunhas, policiais militares Edinei Leal da Silva e Anderson do Rosário Souza, corroboraram que o apelante foi capturado com os objetos das vítimas e um revólver calibre 38 e que a vítima fez o reconhecimento do mesmo.

Por sua vez, o apelante Michel Pereyra Nascimento de Souza, em seu interrogatório confessou a autoria do crime, ressaltando que estava arrependido.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, pelo que não há como absolver o apelante por insuficiência probatória. Ressalto que em sede de delitos patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de provas.
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I, DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E NEGATIVA DE AUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - MAIOR RELEVO - ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO EM APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME APURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, que merece maior destaque nos crimes contra o patrimônio.
Os elementos de prova coletados nos autos apontam o recorrente como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, c/c. art. 14, II, do CPB.
(
2018.01773385-63, 189.436, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Da mesma forma, não há como excluir a qualificadora do emprego de arma, posto que devidamente comprovada pelas declarações da vítima, depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, quando aduziu que de fato mostrou a arma para a vítima. Dessa maneira, devidamente comprovada a utilização da arma de fogo, por outros meios de prova, consoante a Súmula 14, do TJPA.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA